Tribunal: TJDFT
Processo: 0704232-61.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704232-61.2018.8.07.0018 RECORRENTE : SINDICATO NACIONAL DOS SERV.FEDERAIS DA EDUCACAO BASICA E PROFISSIONAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. ENTIDADE SINDICAL DE TRABALHADORES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. ÔNUS. CONTRIBUINTE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. O reconhecimento da imunidade tributária está sujeito à comprovação, pelo contribuinte, dos requisitos constitucionais e legais, inexistindo presunção do cumprimento de tais exigências. Verificando-se que o recorrente não comprovou o preenchimento dos requisitos exigidos, bem como que há diversas irregularidades que obstam a concessão do benefício, o pedido de improcedência deve ser mantido. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigos 9o, alínea “c”, e 14, incisos I, II e III, do Código Tributário Nacional, 165, inciso I, e 167, ambos da Lei 5.172/1996, sob o argumento de que preencheu todos os requisitos legais para a concessão da imunidade tributária. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade às seguintes normas constitucionais: a) artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao contraditório, ampla defesa e ao devido processo legal; b) artigos 150, inciso VI, alínea “c”, e 37, ambos da CF, pelas mesmas razões deduzidas na alínea “b” do recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, o recurso especial no merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 9o, alínea “c”, e 14, incisos I, II e III, do Código Tributário Nacional, 165, inciso I, e 167, ambos da Lei 5.172/1996, pois a turma julgadora decidiu que o recorrente não preencheu os requisitos exigidos legais para a concessão da imunidade tributária. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, quanto à alegada afronta aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, 93, inciso IX, 150, inciso VI, alínea “c”, e 37, todos da Constituição Federal embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003